Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 747 DO CPC/15. AVÓ PATERNA. AUSÊNCIA. PROVA. PARENTESCO. MELHOR INTERESSE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL.
1. A legitimidade para manejar o processo que define os termos da curatela, que não se confunde com a legitimação para o exercício da função de curador, está descrita no artigo 747 do CPC/15 e deve ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial.
2. Conquanto a Autora alegue ser avó paterna e demonstre já ter exercido a guarda do interditando, quando menor de idade, o nome dela não consta do documento de identidade, nem da certidão de nascimento do Réu, de forma que não pode ser considerada parente. Portanto, não detém legitimidade para manejar a interdição.
3. Inexiste afronta ao princípio do melhor interesse do interditando, uma vez que o artigo 748 do CPC/15 resguarda hipótese de defesa dos interesses do suposto incapaz e sequer foi demonstrada uma situação de risco para autorizar excepcional mitigação do rol de legitimados.
4. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (artigo 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
5. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do artigo 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (artigo 85, §1o, do CPC/15).
6. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, deve ser observada a gradação contida no § 2o do artigo 85 do CPC/15, que constitui regra geral.
7. Apelação conhecida e não provida.